Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703079-58.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚE DOS EMPREGOS DOS CORREIOS o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator